Tribunal: STF
Processo: ARE 1523182
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 25):



    PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DE PROVAS. CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDISCUSSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. A revisão criminal não serve para reavaliação ampla dos fatos, das provas e do Direito que levaram à condenação criminal. A segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos. As hipóteses estritas de cabimento da revisão previstas no art. 621 do Código de Processo Penal devem ser observadas. 



    2. Somente é possível o reexame da dosimetria das penas em sede de revisão criminal, nas hipóteses em que reconhecida flagrante injustiça e/ou ilegalidade. Hipótese em que não se configura a contrariedade a texto expresso na lei penal ou à evidência dos autos. 



    3. Revisão criminal não conhecida. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Rafael Rodrigues Carvalho, foi condenado à pena de 18 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática os crimes de tráfico transnacional de drogas, por duas vezes (art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico transnacional (art. 35, c/c art. 40, I, todos da Lei nº 11.343/2006), em concurso material (art. 69 do Código Penal) (Doc. 9, fls. 193-628).



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 11 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão. (Doc. 10)



    Após o trânsito em julgado da condenação, o recorrente ajuizou Revisão Criminal perante a Corte regional, que não foi conhecida, ao fundamento de que “a presente revisão criminal foram apenas reiteradas alegações que já foram aduzidas em apelação criminal e devidamente analisadas e refutadas pela Oitava Turma desta Corte.” 



    Inconformada, a defesa do recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando contrariedade do art. 5º, XLVI e LV, da Constituição Federal. (Doc. 33)



    Nas razões recursais, aduz que “ainda que debatido pela Corte Regional Federal em julgamento de apelação criminal, não implica em impossibilidade de análise da revisional, eis que o erro judiciário pode ser verificado, inclusive, em acórdãos, não implicando em reapelação pura e simples.” 



    Enfatiza que “nos elementos probatórios produzidos e referenciados no acórdão não há indicação de um vínculo associativo entre o Recorrente e terceiros.”



    Sustenta que “a condição de ter participado de uma ou duas condutas em auxílio ao tráfico de drogas, e da apreensão em sua morada de acessórios próprios da mercancia ilícita, não traduz de forma segura seu envolvimento estável com associação criminosa.”



    Por fim, aponta a existência de impropriedade na individualização da pena, ao argumento de que a pena-base foi fixada em patamar acima do mínimo legal sem fundamentação idônea.



    Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver o recorrente da prática do crime de associação criminosa. Sucessivamente, busca a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e o redimensionamento da pena.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que: (a) aplicável a tese firmada no julgamento do Tema 660 da repercussão geral; e (b) “[...] a análise da questão invocada implicaria ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e reexame de matéria fáticoprobatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal”. (Doc. 55)



    A Corte regional negou provimento ao Agravo Interno. (Doc. 82)



    No Agravo direcionado a esta CORTE, o recorrente refuta a incidência dos óbices processuais apontados. (Doc. 64)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 33):



    II.VI - Da repercussão geral: 



    Antes mesmo de se examinar o meritum causae, mister destacar a transcendência da quaestio juris aqui sob debate. 



    A repercussão geral é requisito incluído no ordenamento jurídico por meio da Emenda Constitucional n. 45/2004, visando que o Supremo selecione os recursos extraordinários que analisará, de acordo com os critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica. 



    O debate, portanto, acaba por afetar inúmeros jurisdicionados, porquanto está vinculado aos direitos fundamentais do homem, os quais, inclusive, já foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, com temáticas que comportam a devida repercussão geral. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que superados esses graves óbices, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região rechaçou a tese defensiva e manteve a condenação do réu com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 25): 



    “3. Fundamentos do pedido 



    O requerente fundamenta o cabimento do presente pedido de revisão criminal no inciso I do art. 621 e no art. 626, ambos do Código de Processo Penal. 



    Sustenta a Defesa, em resumo, que não foi comprovado o vínculo associativo necessário para configurar o crime de associação para o tráfico, devendo ser afastada tal condenação. Como consequência, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Por fim, argumenta que foi aplicada fração de aumento da pena base superior a 1/6 sem fundamentação para tanto. 



    As alegações, como se vê, demonstram o inconformismo do requerente com relação ao mérito de sua condenação, sem que tenha sido apontado qualquer fato ou provas novas ou mesmo indicado os fundamentos pelos quais o decreto condenatório teria contrariado a evidência dos autos ou o texto expresso de lei. 



    Como já exposto, a revisão criminal não serve para reavaliação ampla dos fatos, das provas e do Direito que levaram à condenação criminal. 



    Ressalta-se que a Oitava Turma deste Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso. No voto, de relatoria do Desembargador Federal Victor Luiz dos Santos Laus, foram analisadas e afastadas as alegações no sentido de falta de provas do vínculo associativo. Ainda, foi detidamente analisada a pena aplicada, analisada a carga atribuída a cada vetorial na primeira fase da dosimetria e decidido acerca do não cabimento da diminuição prevista no artigo 33, §4º em relação aos denunciados. 



    [...]



    Cabe frisar que somente é possível o reexame da dosimetria das penas em sede de revisão criminal nas hipóteses em que reconhecida flagrante injustiça e/ou ilegalidade (TRF4, Revisão Criminal nº 0004922-52.2011.404.0000, 4ª Seção, Relator Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, por unanimidade, D.E. 28/06/2011). 



    Significa dizer que a revisão criminal somente terá lugar na hipótese de ilegalidade na dosimetria da pena e no regime substitutivo. 



    Na hipótese, como se vê, a dosimetria das penas aplicadas ao requerente restou devidamente fundamentada. 



    Ainda, na presente revisão criminal foram apenas reiteradas alegações que já foram aduzidas em apelação criminal e devidamente analisadas e refutadas pela Oitava Turma desta Corte. 



    Como bem ressaltou o MPF em sua manifestação,o requerente não indicou concretamente os fundamentos pelos quais a sentença condenatória teria supostamente contrariado a evidência dos autos, muito menos trouxe aos autos provas novas de sua inocência. 



    O mero inconformismo com o decreto condenatório e a simples revisão dos critérios de aplicação da pena não dão azo à ação desconstitutiva. 



    Os pedidos, pois, não se encontram guarnecidos pela norma. O que é buscado, na verdade, é a modificação do julgamento com fundamento em entendimento diverso daquele adotado quando da prolação da sentença e da apreciação do recurso pelo Colegiado. 



    Ante o exposto, voto por não conhecer da revisão criminal.” 



    Verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pela prática dos crimes de tráfico transnacional de drogas, por duas vezes (art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico transnacional (art. 35, c/c art. 40, I, todos da Lei nº 11.343/2006).



    Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. A propósito:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Absolvição sumária. Legítima defesa. Desclassificação de delito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1267774 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1279385 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente